Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-91.2018.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001696-91.2018.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), J M QUINEBES TRANSPORTES - ME - CNPJ: 15.551.546/0001-08 (AGRAVADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONCILIATÓRIAS. PROTESTO DA CDA INSUFICIENTE. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CANCELADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento no montante de R$ 4.337,69 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ no 547/2024.

2. O juízo de primeiro grau concedeu prazo de 90 (noventa) dias para que o Município comprovasse o cumprimento dos requisitos necessários à continuidade da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa de solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

3. O Município apresentou apenas o protocolo de protesto da CDA, sem demonstrar a adoção
de medidas administrativas conciliatórias efetivas junto ao contribuinte executado.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no baixo valor do crédito tributário e na ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, viola o devido processo legal e causa prejuízo ao erário público municipal.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1355208, publicado em 02/04/2024), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa comprovada.

6. A Resolução CNJ no 547/2024, editada em conformidade com o referido precedente, determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis, reforçando a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título.

7. No caso concreto, o Município de Campo Novo do Parecis foi regularmente oportunizado a comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF, mediante concessão de prazo de 90 (noventa) dias, preservando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

8. O Município apresentou apenas o protesto da Certidão de Dívida Ativa, deixando de demonstrar de forma efetiva a adoção de medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito, especialmente aquelas de cunho conciliatório junto ao contribuinte executado.

9. A mera alegação de existência de programa de refinanciamento fiscal (REFIS) não é suficiente para caracterizar a efetiva tentativa de conciliação, sendo imprescindível a demonstração concreta de que foram adotadas medidas específicas junto ao devedor com vistas à solução administrativa do débito.

10. A extinção das ações de execução fiscal para dívidas de pequeno valor não constitui faculdade do magistrado, mas norma de caráter imperativo que visa evitar a movimentação desnecessária do Judiciário com ações que geram mais custos processuais do que benefícios financeiros para o ente público.

11. A extinção da execução fiscal não implica cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nem anulação do crédito tributário, permanecendo a possibilidade de cobrança administrativa da dívida pelo Município, sem qualquer prejuízo ao erário, visto que a Administração Pública dispõe de ferramentas e mecanismos próprios de satisfação do crédito.

12. O objetivo do Tema 1.184 do STF é reduzir o número de procedimentos inócuos no Poder Judiciário, considerando que estudos do Conselho Nacional de Justiça demonstram que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como prescrição intercorrente ou abandono da causa.

13. A exigência de medidas administrativas em situação anterior ao executivo fiscal constitui forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável, não havendo prejuízo à municipalidade, especialmente porque, na hipótese de serem realizados os atos necessários e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando o ente público, regularmente oportunizado, deixa de comprovar a adoção de medidas administrativas conciliatórias prévias, ainda que tenha realizado o protesto da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que a mera apresentação do protesto, desacompanhada da demonstração concreta de tentativas de solução administrativa junto ao devedor, não satisfaz os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput (princípio da eficiência administrativa); Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I e II; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, RE 1355208, publicado em 02/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001696-91.2018.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: J M QUINEBES TRANSPORTES - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Campo Novo do Parecis
em face de decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra
J M Quinebes Transportes
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

A parte agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática merece reforma, porquanto não teria analisado de forma adequada os fundamentos expostos na apelação, tampouco os documentos que comprovariam o cumprimento das exigências impostas pelo referido tema de repercussão geral, especialmente o protesto da CDA e a adoção de medidas administrativas para satisfação do crédito.

Alega que, o juízo de primeiro grau teria concedido prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas exigidas, mas o sistema PJe computou apenas 30 dias, razão pela qual protocolou, tempestivamente, pedido de prazo suplementar, que não foi apreciado.

Acrescenta que, mesmo antes de decisão definitiva, juntou aos autos a documentação comprobatória, inclusive com o protesto regularmente efetivado, mas a execução foi extinta sem a devida análise do pedido e da documentação.

Sustenta, ademais, a existência de decisões análogas desta Corte que reformaram sentenças semelhantes, reconhecendo a regular instrução do feito e determinando o prosseguimento das execuções fiscais.

Ressalte-se que, o réu não foi citado no processo, motivo pelo qual não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001696-91.2018.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: J M QUINEBES TRANSPORTES - ME

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Campo Novo do Parecis
em face de decisão monocrática proferida por mim, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao
baixo valor do crédito cobrado
, consoante o que foi registrado no ato da decisão monocrática, já relatado.

No contexto fático-processual, verifica-se que a presente execução fiscal foi promovida pela Fazenda Pública Municipal, a visar à quitação do crédito tributário, referente ao não recolhimento de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, cujo valor alcança R$ 4.337,69 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

O Magistrado Singular, em um primeiro momento, entendeu que, o valor exigido pela municipalidade não correspondia à quantia mínima que permitiria a promoção do executivo fiscal.

Subsequentemente, a fim de evitar prejuízos, além de preservar os princípios do contraditório, ampla defesa, e vedação à decisão surpresa, o magistrado concedeu o prazo de 90 (noventa) dias, ID. 297139398.

A decisão foi no sentido de fazer com que a municipalidade se manifestasse acerca do Tema no 1.184, bem como, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a continuidade do executivo fiscal de baixo valor “inferior a R$ 10.000,00” (dez mil reais).

Antes de prosseguir, elucidar-se-á o referido tema.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária ao analisar o Tema n° 1.184, de repercussão geral, RE 1355208, estabeleceu a seguinte tese, publicada em 2-4-2024:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Portanto, o STF pacificou o entendimento quanto a extinção das Execuções Fiscal, a determinar que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia adoção de providências administrativas e extrajudiciais para a cobrança do crédito tributário, bem como, a exigência do protesto.

Assim, para se admitir a tese de falta de interesse processual, que implicaria em extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema n° 1.184 do STF. Até porque, de acordo com o item 3 do Tema 1.184:
o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
.

Nessa vertente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 547, de 22-2-2024,
in verbis
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Após a elucidação, prossegue-se com o caso concreto.

Como já elencado alhures, a municipalidade foi intimada para indicar os requisitos necessários para a promoção da ação, tentativa de solução e cobrança administrativa, e protocolo de protesto.

Em sua petição, o Município não apresenta qualquer tentativa de solução e cobrança administrativa, apenas o protocolo de protesto, cumprindo um dos requisitos do tema.

No entanto, a extinção das ações de execução fiscal para dívidas de pequeno valor não constitui uma mera faculdade do magistrado, mas sim uma norma de caráter imperativo que determina o perdão da dívida quando esta se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Ou seja, o juiz não tem discricionariedade para decidir caso a caso se a cobrança deve prosseguir ou não; uma vez que o débito atende aos requisitos legais de valor inexpressivo, a Fazenda Pública está obrigada a arquivar a execução, extinguindo a dívida.

Essa medida visa evitar a movimentação desnecessária do Judiciário com ações que geram mais custos processuais do que benefícios financeiros para o ente público.

Além disso, ao estabelecer um limite mínimo para a cobrança judicial, a norma não apenas alivia o congestionamento do sistema judicial, mas também reconhece que a Fazenda Pública deve buscar meios alternativos mais eficientes para a recuperação de seus créditos, como o protesto extrajudicial e a negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

No sentido da adequação das medidas impostas, o recorrente se limitou a comprovar o protesto da Certidão de Dívida Ativa, sem, contudo, demonstrar de forma efetiva a adoção de outras medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito, especialmente aquelas de cunho conciliatório.

No que tange à alegação de existência de programa de refinanciamento fiscal (REFIS), não há nos autos comprovação de que o contribuinte executado tenha sido formalmente inserido ou tenha aderido a tal programa.

Ademais, a mera instituição genérica de programa de REFIS, por si só, não é suficiente para caracterizar a efetiva tentativa de conciliação, sendo imprescindível a demonstração concreta de que foram adotadas medidas específicas junto ao devedor com vistas à solução administrativa do débito.

A partir da argumentação elencada acima, também é possível satisfazer a primeira tese suscitada pelo Recorrente, que aduz a violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que o Município foi oportunizado a regularizar o procedimento.

Com relação, então, à argumentação realizada, no tocante ao prejuízo ao erário, é necessário constar que o Magistrado Singular, tampouco esta relatora, cancelaram a Certidão de Dívida Ativa, ou anulou o crédito tributário.

O ato realizado foi
à extinção da Execução Fiscal
, neste sentido, o município ainda pode realizar a cobrança administrativa da dívida, sem qualquer prejuízo, visto que a Administração Pública também possui ferramentas e mecanismos de satisfação do crédito.

Relevante destacar que, o intuito do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema no 1.184 é reduzir o número de procedimentos inócuos no Poder Judiciário.

Destarte, por meio do estudo
Poder Judiciário em Números
, efetuado pelo CNJ, é possível constatar que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como é caso da prescrição intercorrente, ou abandono da causa.

Nesta toada, pode ser interpretado que, forçar os entes a realizar medidas administrativas em situação anterior ao executivo fiscal, é uma forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável.

Impera registrar, também, que, na hipótese de serem realizados os atos necessários, e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

Sendo assim, não há que se falar em prejuízo à municipalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025